Tribunal: TJDFT
Processo: 0719029-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719029-93.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: EROS ALEXANDRE SALES MUSSI D E S P A C H O Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. e por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face do Acórdão de ID 11524278. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos, intime-se o embargado para apresentação de contrarrazões, no prazo de 05(cinco) dias. Brasília, 15 de março de 2021 10:30:01. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador